Tribunal: TJMT
Processo: 1001698-78.2024.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001698-78.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA LUCIA SILVA DE AQUINO - CPF: 388.016.982-91 (APELANTE), MARIA LUCIA SILVA DE AQUINO - CPF: 388.016.982-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INEXISTÊNCIA DE DECISÃO CONCEDENDO O BENEFÍCIO – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO – INÉRCIA DA APELANTE/AGRAVANTE – DESERÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Deve permanecer inalterada a decisão agravada de negativa de seguimento ao recurso de apelação por deserção amparada nos
artigos 1.007 e 932, III, ambos do Código de Processo Civil,
se a agravante não demonstra a impropriedade da decisão, sequer apresenta elementos relevantes que convençam da probabilidade do seu direito.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO 1001698-78.2024.8.11.0041

AGRAVANTE: MARIA LUCIA SILVA DE AQUINO

AGRAVADO: JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de agravo interno interposto por

MARIA LUCIA SILVA DE AQUINO
contra decisão monocrática de negativa de seguimento ao seu recurso de apelação, com f
undamento nos artigos 1.007 e 932, III, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade (preparo).

A agravante alega que
informou e comprovou a inexistência de recursos financeiros para efetuar o recolhimento do preparo recursal, sem o prejuízo do seu próprio sustento e de sua família; aduz que é advogada autônoma, Pessoa com Deficiência Física (Laudo Médico Id 243148155), recentemente foi diagnosticada com Gonartrose avançada Grau IV, e, por conta dos problemas de saúde, sua capacidade laborativa ficou prejudicada e consequentemente, seus recursos financeiros reduziram drasticamente.

Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada e concedido os benefícios da justiça gratuita em segunda instância, por não possuir condições financeiras de efetuar o recolhimento do preparo recursal, sem o prejuízo do seu próprio sustento e de sua família; e, consequentemente, ordenar o seguimento ao Recurso de Apelação (Id 242074661) para o devido julgamento.

Sem contrarrazões, diante da ausência de angularização processual.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, t
rata-se de agravo de agravo interno interposto por

MARIA LUCIA SILVA DE AQUINO
contra decisão monocrática de negativa de seguimento ao seu recurso de apelação, com f
undamento nos artigos 1.007 e 932, III, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade (preparo).

A agravante alega que
informou e comprovou a inexistência de recursos financeiros para efetuar o recolhimento do preparo recursal, sem o prejuízo do seu próprio sustento e de sua família; aduz que é advogada autônoma, Pessoa com Deficiência Física (Laudo Médico Id 243148155), recentemente foi diagnosticada com Gonartrose avançada Grau IV, e, por conta dos problemas de saúde, sua capacidade laborativa ficou prejudicada e consequentemente, seus recursos financeiros reduziram drasticamente.

T
ranscrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“(...)
A apelante

“
postula que, sejam mantidos os benefícios da gratuidade de Justiça concedidos inicialmente, haja vista não possuir neste momento, rendimentos suficientes para custear as despesas processuais em detrimento de seu próprio sustento e de sua família, pois todos os seus recursos financeiros foram destinados para a aquisição da sua casa própria.”

Todavia, como certificado nos autos, não há decisão de
deferimento do pedido pelo Juízo "a quo" e não foi efetuado pagamento do preparo recursal. A apelante expressamente requer a manutenção da gratuidade sequer deferida, não solicita sua concessão em Segundo Grau.

Nesse passo, nos termos do disposto na Lei n. 11.077/2020 e na Resolução TJ-MT/OE n. 02, de 11/3/2021, que altera o art. 46 da Resolução n. 03/2018 TP/TJMT c/c art. 1.007, §4º do CPC, foi determinada a intimação da apelante para recolher o preparo recursal em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.

Todavia, foi certificado:

“Certifico que decorreu o prazo legal em: 07/10/2024, sem que o
APELANTE: MARIA LUCIA SILVA DE AQUINO
apresentasse o comprovante de pagamento referente as custas processuais
.
”

(...)

Conforme estabelece o artigo 1.007 do Código de Processo Civil/2015,
“No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”.

Nesse sentido, o artigo 932, III do CPC estabelece:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
”

Desta feita, a apelante não recolheu o preparo recursal.

Cito precedente análogo do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO ANTE A DESERÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DA AGRAVANTE. 1
. A jurisprudência do STJ possui entendimento segundo o qual deve ser reconhecida a deserção do recurso especial se, após a intimação, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC/15, a parte não comprovar o pagamento ou não o efetuar em dobro. 2. No presente caso, mesmo após a intimação da parte recorrente para que sanasse o vício apontado, não houve a comprovação da regularidade no recolhimento do preparo, o que impõe a incidência da Súmula 187 do STJ. Deserção do recurso especial reconhecida. Precedentes. 3. Não tendo a parte recorrente obtido o benefício de gratuidade de justiça nas instâncias de origem, tal pedido nas razões do agravo em recurso especial não é suficiente para afastar a deserção no caso, pois não houve o recolhimento do preparo no momento adequado
, sendo certo que eventual concessão dos benefícios da gratuidade de justiça opera efeitos ex nunc, não podendo, dessa forma, retroagir à data da interposição do recurso especial. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido”
(STJ - AgInt no AREsp: 1268996 AM 2018/0069229-2, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 23/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2019)
.

Precedente do Egrégio TJ/RS:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. Ao ser indeferida a gratuidade de justiça neste grau recursal, deveria a parte agravante ter procedido ao preparo do recurso, no prazo assinalado, o que não fez, de modo que é de ser reconhecida a deserção. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO
”
(TJ-RS - AI: 70079027249 RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Data de Julgamento: 03/12/2018, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/12/2018).

TJ/RJ:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS FALTANTES. INÉRCIA. DESERÇÃO. Embora intimado, o recorrente que não providenciou o correto recolhimento das custas. Deserção. RECURSO NÃO CONHECIDO
”
(TJ-RJ - AI: 00033035620198190000, Relator: Des. PETERSON BARROSO SIMÃO, Data de Julgamento: 14/02/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL).

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 1.007 e 932, III, ambos do Código de Processo Civil, não conheço do presente recurso de apelação, por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade (preparo).
”

Portanto, os fundamentos da agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram a impropriedade da decisão e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados pelas agravantes e pertinente a todas as matérias em debate.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024